Tribunal: CARF
Processo: 10380.727524/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727524/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.138 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ OLEGARIO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA RETENTORA.
EFETIVO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao administrador da pessoa
jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo
retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2014,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727524/2019-96
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

exercício 2015, fls. 56/60, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar, conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 58, decorreu de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 58.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 19/06/2019, conforme Aviso
de Recebimento às fls 62, o contribuinte apresentou impugnação em 12/07/2019, fls.
03/08, alegando o que se segue:
“Antes de adentra-se ao mérito propriamente dito da impugnação, convém esclarecer
que o impugnante já se afastou da supracitada fonte pagadora, na condição de
empregado assalariado, não detendo mais em sua posse alguns documentos
imprescindíveis para o deslinde do feito.
Por certo, faz-se necessário que sejam determinadas diligências para comprovação do
quanto alegado nesta peça impugnatória, à luz do disposto no inciso IV, art. 16, do
Decreto no 70.235/72, a saber:
a) Que seja expedido ofício a fonte pagadora (BRASILCRED CLUBE DE SEGUROS
S/C LTDA (CNP 01.163.890/0001-15), no endereço descrito no seu comprovante de
situação cadastral, sito à Av. Cícero AS, no 1501, Parque Havaí, Eusébio-CE, CEP
61_760-000, para que traga aos autos deste processo administrativo os contracheques
do impugnante, relativo ao período em discussão, bem assim para que junte aos autos
os informes de rendimentos, DIRF e comprovantes de recolhimento do IR.RF do
aludido contribuinte, alertando sob a tipificação do crime previsto rio art. 20, da Lei no
8.137/90;
b) A fim de comprovar o efetivo exercício de suas atividades na condição de empregado
assalariado da fonte pagadora, pede seja oficiado o INSS, a fim de que traga aos autos
os comprovantes de recolhimento da contribuição previdenciária relativo ao ano e
exercício em comento.
Tais diligências, não há negar, constituem atos necessarios para o livre e pleno
exercício do direito ao contraditório e ampla defesa consagrados pela Constituição
Federal de 1988 no inciso LV do art. 50, nos procedimentos judiciais e administrativos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

III — DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS É cediço que o IRPF para os empregados
assalariados de pessoas jurídicas de direito privado é retido na fonte pagadora (IRF),
sendo esta o sujeito responsável, por substituição, pelo recolhimento do tributo.
Ao contribuinte subsiste apenas a condição de sujeito passivo, na medida em que deve
tão somente informar anualmente a declaração de ajuste.
No sentido estrito, a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF do empregado
assalariado é da fonte pagadora e não do contribuinte, razão pela qual não poderia
incidir contra o impugnante o lançamento do crédito tributário, na medida em que os
valores f ram devidamente descontados diretamente na fonte.
Observe, pela pertinência, que não se está aqui discutindo apenas uma inconsistência
entre o valor do IRRF retido e o declarado!
O que de fato se observa é que não houve nenhum recolhimento por parte da fonte
pagadora, em que pese os descontos mensais no contracheque do impugnara-te, como
poderá ser observado após as diligências requeridas de forma preliminar.
Com efeito, a cobrança em face do contribuinte é enquadrada como bis iri idem, uma
vez que já sofreu os descontos diretamente da fonte pagadora, a quem competia o
recolhimento do tributo, por Lei, sob pena inclusive de crime tributário (art. 20, da Lei
no 8.137/90).
Nesse contexto, pertinente registrar parecer da RFB - PARECER NORMATIVO COSIT
No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002, in verbis:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento a tributação e compensar o imposto retido.
É certo, portanto, que o impugnante é parte totalmente ilegítima por não ser
responsável pelo crédito tributário devido pela fonte pagadora, não restando dúvidas
de que o responsável pelo pagamento e demais encargos ou sanções deve ser a
BRASILCRED CLUBE DE SEGUROS S/C (CNP 01.163.890/0001-15).
IV - DOS DOCUMENTOS ORA ANEXADOS A fim de comprovar o quanto alegado na
presente impugnação, vem requerer a juntada dos documentos que seguem anexados,
sem prejuízo daqueles requeridos a título de diligência em sede preliminar, a saber:
- CTPS do contribuinte, provando que ele era empregad assalariado, bem assim a data
do seu desligamento;
- Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;
- Notificação do Lançamento;
V - DOS PEDIDOS Diante de tais considerações, demonstrada a insubsistência e
improcedência total do lançamento, vem o impugnante requerer seja acolhida a
presente Impugnação, a fim de extinguir a exigibilidade do crédito tributário_ Requer
ainda, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes
do art. 156, IX, do Código Tributário Nacional.
Em tempo: ratifica o impugnante o pedido de providências elencados no item II alhures
a fim de comprovar as alegações aqui empreendidas.
É o relatório.
Das Preliminares.
A impugnação é tempestiva, tendo sido apresentada por parte legítima, atendendo,
assim, aos requisitos previstos na legislação de regência, sendo, portanto, conhecida,
para a sua devida apreciação.
Do Pedido de Diligência.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

A defesa requer a realização de diligência junto à empresa Brasilcred, a fim de que a
mesma forneça os contracheques, bem como comprove que o contribuinte era
empregado assalariado.
Pois bem, considerando as provas constantes dos autos, temos que a diligência se torna
desnecessária.
Do Mérito.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o contribuinte
logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos
rendimentos declarados.
O art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, dispõe sobre essa possibilidade.
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Entretanto, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos se confunde com o
responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a retenção e informa à
Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a comprovação do
efetivo recolhimento do imposto retido.
Nesse aspecto, mister se faz transcrever o art. 8o, do Decreto-lei no 1.736, de 20/12/79,
base legal do art. 723 do RIR/1999, dispõe que são solidariamente responsáveis com a
fonte pagadora os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do
IRRF:
“Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte. (Grifei)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.”
Salienta-se que este art. 8o, do Decreto-lei no 1.736/79 encontra-se em perfeita
consonância com o disposto no art. 135, do Código Tributário Nacional - CTN, que
assim dispõe:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
A legislação tributária, portanto, condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte de sócios e gerentes de pessoas jurídicas ao efetivo pagamento do imposto.
Ressalte-se que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, I, do Código Tributário Nacional, enquanto o parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário até a sua quitação integral, mas não o
extingue.
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

(...)
VI – o parcelamento.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
O art. 723, do RIR/1999, transcrito acima, estabelece a responsabilidade solidária entre
os sócios e gerentes pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto retido.
Apenas após o pagamento de todas as parcelas com os devidos acréscimos moratórios, o
crédito será extinto e, então, o contribuinte poderá compensá-lo na declaração de ajuste.
Não é possível a compensação ou até mesmo a restituição antes do pagamento.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o) (grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Significa dizer que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante, pois era diretor da fonte pagadora no período em questão (fl. 54).
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se manifestou nesse
sentido:
Acórdão no 104-23681, de 18/12/2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício. 2001 GLOSA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE
PAGADORA - Na ausência da DIRF, a comprovação do imposto retido na fonte sobre
rendimentos de sócio gerente deve incluir, além dos comprovantes de recolhimentos,
registros contábeis da empresa.”
Acórdão n.o 104-19989, de 13/05/2004
IRPF - SÓCIOS DE SOCIEDADE CIVIL - COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual
é a fonte pagadora, a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica
condicionada à comprovação do pagamento pela empresa. “
Por essa razão não é suficiente para a comprovação da retenção a mera apresentação dos
documentos emitidos pela própria fonte pagadora da qual o impugnante é responsável,
como o comprovante de rendimentos e a DIRF.
Faz-se necessária a comprovação do recolhimento do imposto por meio de
documentação hábil tal como DARF, DCTF ou DCOMP.
No presente caso, a cópia da Carteira de Trabalho comprova que o sujeito passivo era
gerente da empresa BrasilCred Clube de Seguros, S/C Ltda , CNPJ 01.163.890/0001-15,
sendo, portanto, co-responsável pela administração da fonte pagadora.
Outrossim, em sua própria declaração de imposto de renda informa que sua ocupação
principal era de gerente.
À vista do exposto, não merece guarida os argumento proferidos pelo impugnante em
sua peça contestatória, neste sentido.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

Da conclusão.
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, restando mantidas as
alterações procedias pela notificação de lançamento.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, pois os valores declarados
foram retidos dos seus rendimentos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727524/2019-96

sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original